Tribunal: TJDFT
Processo: 0750339-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PESQUISA POR BENS. SISTEMA INFOJUD E SEFAZ, SUSEP, CAPITANIA FLUVIAL DE BRASILIA E INCRA.
1. É cabível a reiteração de pesquisa via INFOJUD se não realizada de acordo com os parâmetros fixados na decisão judicial.
2. Esgotados os meios de pesquisa sem encontrar bens da executada passíveis de penhora, é cabível a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal.
3. É dotada de inutilidade a pesquisa de bens junto à SUSEP, uma vez que, em regra, os valores decorrentes de previdência privada detêm natureza alimentar e são, portanto, impenhoráveis.
4. A averiguação acerca da existência de embarcações de propriedade do executado deve ser feita pelo próprio agravante junto à Capitania Fluvial de Brasília, ante a inexistência de negativa de prestar a informação.
5. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.